Tribunal: TJDFT
Processo: 0007474-12.2007.8.07.0000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-08-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador J. J. Costa Carvalho Número do processo: 0007474-12.2007.8.07.0000 Classe judicial: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Vistos etc. Manifestem-se as partes a respeito dos cálculos lançados pela d. Contadoria Judicial no (ID 49178221) querendo, no prazo de 15 (quinze) dias. Intimem-se. Brasília-DF., 09 de agosto de 2023. Desembargador J. J. Costa Carvalho Relator